Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706462-20.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA VANACOR BRETANHA GALVÃO RECORRIDOS: ERNANI VANACOR DE BRETANHA GALVÃO, CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 312 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO E DO POSSUIDOR DO IMÓVEL. ACORDO PARA O PAGAMENTO DE VALORES EM ATRASO FIRMADO COM A POSSUIDORA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS DE VALIDADE DO ACORDO. DEMONSTRAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM FACE DOS ATUAIS PROPRIETÁRIOS. JUROS DA MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por tratar-se de obrigação propter rem, é de responsabilidade do proprietário ou do ocupante a qualquer título do imóvel o pagamento dos encargos condominiais. 1.1 A ex-cônjuge do proprietário, na condição de possuidora do imóvel, tem legitimidade para realizar acordo de pagamento de taxas condominiais em atraso. 2. A Sentença proferida em Ação de Divórcio não retira da ex-companheira a obrigação de pagar as taxas condominiais, quando esta permanece na posse do bem após a separação. Isso porque a Sentença proferida entre as partes não pode implicar em prejuízo ao condomínio, terceiro estranho a essa ação. 3. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, nos termos do art. 104 do Código Civil. O acordo firmado entre a condômina e o condomínio para o pagamento de dívida com valor específico, no qual foi determinado, com clareza, a forma de pagamento, mostra-se juridicamente válido. 4. É valida, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, a juntada de novos documentos em sede de réplica, quando necessários para rebater os argumentos trazidos pelo réu em contestação. 5. A cobrança de taxas condominiais tem natureza propter rem, ou seja, acompanha o imóvel. Assim, a dívida originada durante a posse do ex-proprietário pode ser cobrada dos atuais donos, os quais receberam o bem por meio de herança, sem necessidade de habilitação da dívida perante o espólio. 6. Considerando-se que as taxas condominiais em atraso constituem obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento (mora ex re), o inadimplemento, por si só, constitui os devedores em mora. Dessa forma, os juros de mora incidem do vencimento da dívida e não da data da citação. 7. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 435 do Código de Processo Civil, sustentando que houve nulidade processual pela juntada extemporânea de documentos em sede de réplica, sem justificativa plausível. Destaca que tais documentos eram preexistentes e deveriam ter sido apresentados com a petição inicial; b) artigo 373, inciso I, do CPC, pois cabia ao autor comprovar a posse do imóvel à época do suposto acordo, não havendo prova de que a genitora da recorrente detinha posse ou legitimidade para firmá-lo; c) artigo 104 do Código Civil, ao argumento de que o alegado acordo por e-mail não preenche os requisitos do negócio jurídico, ante a ausência de clareza sobre valor, objeto e consentimento da genitora, que sequer foi destinatária das mensagens que tratam dos valores. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CLEYBER CORREIA LIMA, OAB/DF 35.055 e CARLOS ANGÉLICO CAMPOS DE LIMA FILHO, OAB/DF 44.437 (ID 73008331). Nas contrarrazões, a segunda parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 373, inciso I, e 435, ambos do CPC e 104 do CC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "No caso dos autos, embora o imóvel estivesse registrado exclusivamente em nome de Luiz Fernando Bretanha Galvão, sua ex esposa também exercia posse sobre o bem. Ou seja, PALMIRA EUGÊNIA VANCOR BRETANHA GALVÃO, na condição de condômina, também possuía a obrigação de pagar os débitos condominiais. Portanto, também detinha legitimidade para firmar acordo de pagamento. (...) No acordo trazido aos autos no ID 68398882, o representante do condomínio especificou o valor atualizado do débito (R$ 8.520,59) e a forma de pagamento, qual seja, em quatro parcelas sucessivas de R$ 2.125,64 (dois mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Portanto, a prova trazida aos autos é suficiente para demonstrar todos os requisitos necessários à comprovação dos termos acordados entre as partes. (...) Demais, não há que se falar em juntada intempestiva dos documentos. A exordial trata de forma suficiente sobre a existência da dívida. Ou seja, a pretensão do condomínio autor foi suficientemente delineada na petição inicial. Ocorre que, após a apresentação da contestação, o valor da dívida tornou-se controvertido, o que justificou a juntada de novos documentos para contrapor os argumentos apresentados pela defesa". (ID 70672013). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Logo, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73008331. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021